Tribunal: TJES
Processo: 5006426-04.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006426-04.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RODRIGO CAVALCANTI NASCIMENTO

RECORRIDO: ALMUNDO BRASIL - VIAGENS E TURISMO LTDA e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5006426-04.2021.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
RODRIGO CAVALCANTI NASCIMENTO
em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em síntese, que o
decisum
restou contraditório, porquanto, em razão do não-conhecimento do recurso não há que se falar em recorrente vencido, consoante razões insertos no petitório de
id6536650
.

É o brevíssimo relatório, posto que dispensado a teor do disposto no art. 46 da LJE.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face de sentença ou acórdão proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão o embargante na busca pelo aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos embargos declaratórios.

Neste sentido, vale transcrever o disposto no
Enunciado 122
do FONAJE:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
(XXI Encontro – Vitória/ES). No mesmo sentido, é o
Enunciado nº 7
das Turmas Recursais,
verbis
:
O recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso
.

Por derradeiro, verifico que não merece prosperar a irresignação tendo em vista a nítida intenção de rediscussão, convencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único manifestamente protelatório, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, posto que tempestivamente apresentados, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado.
Condeno
a embargante ao pagamento de multa de
2% (dois) por cento
sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)